Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPROPOSITURA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. ART. 486, § 2o, DO CPC. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320). Caso não apresentados, o juiz determinará ao autor que a complete e, se não cumprida a diligência, indeferirá a petição inicial (CPC, art. 321).
2. De acordo com o art. 486 do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.
2.1. Entretanto, a petição inicial da ação reapresentada, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado (CPC, art. 486, § 2o).
3. A comprovação do recolhimento das custas processuais relativas à ação anterior é documento essencial à nova propositura da ação. Não apresentado o respectivo comprovante de pagamento, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. O espoco teleológico do art. 486, § 2°, do CPC é evitar que a parte ajuíze várias demandas, até ser beneficiada com a gratuidade de justiça ou outra decisão, sem compromisso com o ajuizamento da ação ou responsabilidade com a movimentação da máquina judiciária.
5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.